Tribunal: TJDFT
Processo: 0731710-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. INVENTÁRIO JUDICIAL. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 48 do CPC determina que a competência para julgamento de processo em que se discute direitos relativos à sucessão é do foro do domicílio do autor da herança. Contudo, cuidando-se de regra de fixação de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, é inviável a declinação de ofício da competência (STJ, Súmula no 33).
2. No caso dos autos, não há que se falar em escolha aleatória de foro de proposição do inventário judicial, haja vista que, a despeito da ultima residência do falecido ser em Águas Claras, a herdeira postulante ajuizou o inventário em Taguatinga, no foro da situação de bens que integram a herança e que estão sob sua administração, de modo que é possível a prorrogação do foro relativamente incompetente, caso o alguma das partes do inventário não suscite oportuna arguição de incompetência.
3. A manifestação da requerente, que provocada pelo Juízo Suscitado, requereu o declínio de competência ao Suscitante não deve ser admitida, em razão de ter se operado o instituto da preclusão lógica.
3.1. A regra geral de fixação da competência, prevista no art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, preconiza que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.